Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-24.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ção do preparo. Não atendimento. Recolhimento insuficiente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001886-24.2019.8.26.0625; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Pedro Kodama

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/05/2020

Data de publicação:

08/05/2020

Ementa:

Apelação. Execução de título extrajudicial. Determinação de complementação do preparo. Não atendimento. Recolhimento insuficiente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001886-24.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ROGÉRIO
BOTINI SALGADO, é apelado REDPAR EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001886-24.2019.8.26.0625 -dlm
2
Voto no 19030
Apelação n.o 1001886-24.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: Rogério Botini Salgado
Apelada: Redpar Empreendimentos Ltda.
Juiz (a): Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Apelação. Execução de título extrajudicial. Determinação de complementação do preparo. Não atendimento. Recolhimento
insuficiente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
177/178 que julgou extinta, nos termos do artigo 771, parágrafo único, cc o artigo 485, incisos IV
e VI, do Código de Processo Civil, a execução de título extrajudicial ajuizada por Rogério Botini
Salgado contra Real State Development Participações Ltda. O exequente foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o exequente sustentando que não é o caso de
reconhecimento da cobrança em duplicidade, tendo em visto ser diversa a causa de pedir em
relação à ação no 1006249-25.2017.8.26.0625, pois a cobrança se refere a período diverso. Pugna
pelo provimento do recurso com o prosseguimento da execução (fls. 181/184).
Recurso tempestivo.
A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
r. sentença (fls.191/192).
Foi determinado que o apelante efetuasse a complementação do preparo
da apelação, sob pena de deserção (fls.197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001886-24.2019.8.26.0625 -dlm
3
Posteriormente, o apelante efetuou pedido de sobrestamento do feito pelo
prazo de 60 dias (fls.203).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Versa o feito sobre execução de obrigação de fazer, no qual o exequente
requer a condenação da executada ao pagamento do valor de R$ 116.488,35, referente à multa
devida pelo atraso mensal da obra.
A execução foi extinta e o exequente interpôs recurso de apelação
requerendo o seu prosseguimento. O preparo foi recolhido em valor inferior ao devido (R$
2.329,76 fls.189), motivo pelo qual foi determinada a sua complementação (fls.197).
Entretanto, a complementação realizada pelo apelante no valor de R$
232,96 (fls.201/202) se mostra insuficiente.
Assim, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal em sua
integralidade, o recurso deve ser julgado deserto.
Neste sentido:
“Apelação Preliminar de deserção Intimação do apelante para
comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizá-lo nos
termos do §4 do artigo 1.007 do CPC Recolhimento insuficiente
Impossibilidade de nova oportunidade de complementação Inteligência
do §5o do referido artigo Litigância de má-fé não configurada
Majoração da verba honorária Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC
Recurso não conhecido.” (Apelação n 1000291-91.2017.8.26.0323,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001886-24.2019.8.26.0625 -dlm
4
Relator(a): A.C.Mathias Coltro, Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 17/04/2020).
Diante do não conhecimento do recurso, fica prejudicado o pedido de
sobrestamento do feito formulado pelo apelante a fls.203.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do exequente em 10% do valor da causa (R$ 116.488,35). Assim, elevo os
honorários em prol da executada para 12% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso de apelação.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)